Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708486-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO ANTONIO DE MORAES APELADO: F1 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, o autor interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu Banco Pan S/A apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera as contrarrazões – Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento fora firmado em 07 de novembro de 2022 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 1 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Pan S.A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 69239246 [2] ID Num. 69239253 (fls. 298/314) [3] Procuração ID 69239222 (fls. 163/168). [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)